Tribunal: TJES
Processo: 5014498-38.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014498-38.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANETE FERREIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014498-38.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
JANETE FERREIRA DE ALMEIDA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento c/ pedido de danos morais ajuizada por JANETE FERREIRA DE ALMEIDA em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Em síntese, a requerente alega que o requerido realizou em seu nome um contrato de empréstimo consignado sem a sua anuência e, em virtude disso, argumenta está sofrendo descontos em sua pensão junto ao INSS.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica quanto ao empréstimo n.º 817188682. Ratifico a decisão liminar de ID 9628108.
Para não haver enriquecimento sem causa, condeno a autora a restituir ao banco requerido o valor de R$799,01 (setecentos e noventa e nove reais e um centavo), mediante depósito judicial, no prazo de 10 (dez) dias
, sem correção monetária ou juros moratórios.
Condeno o banco requerido a restituir à autora o valor de R$58,50 (cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação, e
ainda a indenizar a Requerente no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral,
a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3809836, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que o valor arbitrado em dano moral é irrisório e pede a majoração.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação em relação ao
quantum
dos danos morais.

No caso em tela, a recorrida deixou de apresentar qualquer documento que comprovasse a regularidade do empréstimo. De tal modo, em razão do ônus da prova ser-lhe incumbido, é lógica a conclusão de que ocorreu alguma falha grave no processo interno do banco, que resultou na realização de um empréstimo consignado não solicitado.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

À vista disso, restou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, dado que a recorrida teve um empréstimo consignado vinculado ao seu benefício sem a sua anuência.

Logo, em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$1.000,00), se revela aquém à natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado, ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Pois bem, todos os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor. Ademais, a condição econômica do autor, aliada a condição econômica dos requeridos, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos o caso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais, fixando a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido de acordo com a sentença de piso. Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)